Tribunal: TJBA
Processo: 8033901-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033901-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TARSO ASSIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AZENALDO OLIVEIRA BONFIM JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132 DO STJ. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA 380 DO STJ. ESSENCIALIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de válida constituição em mora, inaplicabilidade da ação revisional para suspender a medida e irrelevância da alegação de essencialidade do bem utilizado como instrumento de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão deve ser reformada, diante das alegações de nulidade da constituição em mora por ausência de recebimento da notificação, existência de ação revisional apta a afastar a mora, essencialidade do bem para subsistência do devedor e suposta violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A constituição em mora é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, conforme o Decreto-Lei nº 911/69 e o Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

4. A boa-fé objetiva impõe ao devedor o dever de manter atualizado seu endereço, não podendo se beneficiar da frustração da entrega da notificação.

5. A propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.

6. A alegação de essencialidade do bem não impede a busca e apreensão em alienação fiduciária, pois o devedor, ao oferecer o bem em garantia, assume o risco de sua perda em caso de inadimplemento.

7. O procedimento do Decreto-Lei nº 911/69 admite o contraditório diferido, sendo legítima a concessão de liminar sem prévia oitiva da parte contrária.

8. Inexistem elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que observou a jurisprudência consolidada e os precedentes obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Código Civil, art. 422; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Súmula 380.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8033901-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
TARSO ASSIS DOS SANTOS
e como Agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora